Tribunal: TJES
Processo: 5001252-85.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001252-85.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA ELIZABETE ZUCHELLI

AGRAVADOS: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIBER e OUTROS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO
. RECURSO DESPROVIDO.

1. A declaração de hipossuficiência emitida por pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, podendo ser elidida sempre que houver elementos de convicção em sentido contrário, nos termos do § 2º do art. 99 do CPC/2015.

2. Muito embora a legislação pátria, como forma de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade de jurisdição, assegure à assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos, é facultado ao julgador, sempre que entender de bom alvitre, investigar a real situação financeira do interessado, mesmo porque o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que têm dificuldades para se sustentar.

3.
No caso, não foi comprovada situação de miserabilidade hábil a justificar a concessão do benefício.

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, os termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001252-85.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA ELIZABETE ZUCHELLI
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIBER e outros (4)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001252-85.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA ELIZABETE ZUCHELLI

AGRAVADOS: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIBER e OUTROS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento manejado por
MARIA ELIZABETE ZUCHELLI
, haja vista estar inconformada com a r. decisão proferida pela MM. Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória, indeferindo o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela Agravante, em AÇÃO INOMINADA, promovida contra o

CONDOMINIO DO EDIFICIO LIBER e OUTROS
,
por entender que não estariam presentes elementos hábeis a verificar a alegada situação de precariedade, e determinando o pagamento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em seu recurso, a Recorrente sustenta a necessidade de reforma do ato decisório, alegando, em síntese, não ter condições financeiras de pagar as custas processuais, sem prejudicar sua subsistência, devido a elevadas despesas que alega possuir.

Desnecessária a intimação dos Agravados para a apresentação de contrarrazões, porquanto não efetivada a relação processual pela
citação e, ante a ausência de pedido de atribuição de efeito suspensivo, encaminho, de imediato, a questão a julgamento.

É o que me cabia relatar. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 08 de março de 2021.

jorge do nascimento viana

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001252-85.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA ELIZABETE ZUCHELLI

AGRAVADOS: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIBER e OUTROS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida a hipótese de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA ELIZABETE ZUCHELLI
, haja vista estar inconformada com a r. decisão proferida pela MM. Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória, indeferindo o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela Agravante em AÇÃO INOMINADA, promovida contra o

CONDOMINIO DO EDIFICIO LIBER e OUTROS
,
por entender que não estariam presentes elementos hábeis a verificar a alegada situação de precariedade, e determinando o pagamento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante à transcrição a decisão impugnada (ID 11469810 do processo de origem), a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pela julgadora a quo, senão, vejamos:

“[...]A demandante pleiteia o benefício da AJG.

Todavia observo que a mesma percebe proventos na ordem de mais de R$7.000,00 (sete mil reais) líquido.

Ademais, a requerente constituiu patrono particular,fazendo identificar, assim, que tem meios suficientes para arcar com os devidos honorários convencionais, situação que não que não condiz com o estado de pobreza alegado.

Ressalte-se que a declaração de hipossuficiência reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador, conforme se depreende dos julgados abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ.
1. Conquanto esta Corte admita que para concessão da gratuidade da justiça basta mera declaração do interessado acerca da hipossuficiência, é certo que referido documento reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.
2. A revisão do acórdão recorrido, que desacolhe o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, demanda reexame do conjunto fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em sede especial, nos termos da súmula 07/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, 4ª Turma, AgRg no Ag nº 925.756/RJ, rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 19/02/2008, DJe 03/03/2008).

AGRAVO REGIMENTAL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE - PRESUNÇÃO RELATIVA -
POSSIBILIDADE DE CONTROLE PELO JUIZ
- PRECEDENTES -
INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE E A CONDIÇÃO PESSOAL DO REQUERENTE
- ENTENDIMENTO OBTIDO DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME - INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ - RECURSO IMPROVIDO. (STJ, 3ª Turma, AgRg no AgRg no Ag nº 978.821/DF, rel. Min. Massami Uyeda, j. 21/08/2008, DJe 15/10/2008).

Por tais fatores INDEFIRO o beneficio da Assistência Judiciária, intime a providenciar o recolhimento das custas previas em 15 dias sob pena de extinção.

[...]”

De minha parte, a decisão objurgada deve permanecer incólume.

Embora a declaração de hipossuficiência emitida por pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goze de presunção
iuris tantum
de veracidade, ela pode ser elidida sempre que houver elementos de convicção em sentido contrário, nos termos do § 2º do art. 99 do CPC/2015.

Destarte, muito embora a legislação pátria, como forma de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade de jurisdição, assegure à assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos, é facultado ao julgador, sempre que entender de bom alvitre, investigar a real situação financeira do interessado, mesmo porque o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que pouco dispõem para se sustentar.

No caso, cuida a origem de ação inominada por meio da qual a agravante, que é advogada, discute valores cobrados pelo Condomínio onde reside, o qual fica localizado em bairro nobre, e local de alta valorização.

Também se pode observar que, quando intimada na origem para comprovar sua situação de necessidade, a agravante apresentou documentos que, além de não comprovarem a alegada precariedade, ainda demonstram rendimentos mensais líquidos superiores a R$ 7.000,00 (sete mil reais), conforme consignado na decisão combatida.

Com efeito, é de se concluir, à luz dos elementos probatórios ora disponíveis, que não há que se falar em miserabilidade jurídica.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DA JUSTIÇA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE ELEMENTOS DOS AUTOS QUE ELIDEM A PRESUNÇÃO DE POBREZA INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A despeito da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, pode o Magistrado, com base em elementos constantes nos autos, concluir que a parte autora, ora agravante, possui condição financeira de arcar com as despesas processuais, consoante disposição do art. 99, §2º, do CPC. 2. Nesse sentido é a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça: A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017).
3. Conforme consignado na decisão recorrida, o autor / agravante é advogado, com escritório próprio no Centro da cidade de Vitória-ES, e apresentou declaração de imposto de renda demonstrando que em 2017 auferiu renda mensal de R$ 2.375,00 (dois mil trezentos e setenta e cinco reais), além de possuir um automóvel marca Ford, modelo Focus, ano 2016, com valor financiado de R$ 58.921,30 (cinquenta e oito mil novecentos e vinte e um reais e trinta centavos)
.
Outrossim, o valor atribuído à causa originária é de R$ 3.503,71 (três mil quinhentos e três reais e setenta e um centavos), ou seja, as custas processuais ficariam em pouco mais de R$ 50,00 (cinquenta reais), o que não se afigura inviável para o agravante.
4. Dessarte, por não verificar nos autos elementos que justifiquem a concessão do benefício ao agravante, deve ser indeferida a gratuidade de justiça, devendo o preparo ser efetuado sob pena de não conhecimento do recurso
.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024189010762, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 21/05/2019).[não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 98 e seguintes do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família. 2. Todavia,
em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário. 3. A jusrisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem como assentado o entendimento de que a declaração da necessidade da justiça gratuita não possui presunção absoluta, podendo o juiz indeferir o pedido correspondente nos casos em que verificar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão
.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189005101, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 06/09/2018). [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado nos autos que o postulante faz jus ao benefício.
2.Os elementos contantes dos autos revelam sinais de riqueza que evidenciam uma renda superior à constante na declaração de imposto de renda do agravante de fls. 76/84, na qual, inclusive, sequer é citado o imóvel descrito nos autos. 4. Restando infirmada a presunção de hipossuficiência financeira pelos elementos objetivos dos autos, conclui-se que o recorrente é capaz de suportar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, motivo pela qual não merece reforma a decisão recorrida que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
.
5. Recurso conhecido, mas não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179015896, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018). [não existem destaques no original]

Assim, como já manifestado por este eg. TJES,
“embora sem tecer qualquer juízo de valor quanto ao mérito da causa de origem, tem-se que os dias atuais exigem do julgador que não silencie ante aventuras jurídicas patrocinadas pela assistência judiciária gratuita, requeridas estas com o escopo único e exclusivo não de propiciar acesso à justiça mas de conferir uma espécie de salvo-conduto à eventual condenação em custas e honorários advocatícios ao final da demanda acaso vencido”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048119004553, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2012, Data da Publicação no Diário: 09/05/2012).

Nestes termos, frente à moldura fática e jurídica então delineada, afigura-se tranquila a manutenção da decisão objurgada.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001252-85.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA ELIZABETE ZUCHELLI

AGRAVADOS: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIBER e OUTROS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO
. RECURSO DESPROVIDO.

1. A declaração de hipossuficiência emitida por pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, podendo ser elidida sempre que houver elementos de convicção em sentido contrário, nos termos do § 2º do art. 99 do CPC/2015.

2. Muito embora a legislação pátria, como forma de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade de jurisdição, assegure à assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos, é facultado ao julgador, sempre que entender de bom alvitre, investigar a real situação financeira do interessado, mesmo porque o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que têm dificuldades para se sustentar.

3.
No caso, não foi comprovada situação de miserabilidade hábil a justificar a concessão do benefício.

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, os termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 29 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.